Tribunal: TJPA
Processo: 0818086-19.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-01-30

Ementa:
EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM. Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o presente conflito negativo de jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818086-19.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.

DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
. A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o presente conflito negativo de jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos­­­ trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818086-19.2023.8.14.0000

(Conflito Negativo de Competência)

JUÍZO SUSCITANTE: 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (Tribunal do Juri)

JUÍZO SUSCITADO: 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém

PROCURADORA:

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

RELATOR:
Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR -RELATOR.

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, e como suscitado o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, autos do processo de n.º 0814988-67.2023.8.14.0051.

Os autos foram distribuídos ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que acatando parecer do Ministério Público declinou da competência em decisão contida na Id.17003653 - Pág. 107, sob o argumento de que os autores das condutas delituosas agiram com
animus necandi
, atraindo, assim, a competência do Tribunal do Júri, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF/88; art. 74, §1º, do CPP; bem como nos art. 121, §§ 1º e 2º; art. 122, parágrafo único, arts.123, 124, 125, 126 e 127, todos do Código Penal.

O juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca Santarém (Competência do Tribunal do Júri), a quem foi remetido os autos após manifestação do Ministério Público, ao receber o feito suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, por entender que não estava evidente a intenção dos agentes com resultado morte, demonstrado tão somente o dolo de lesionar (Id. 17003653 - Págs. 120-122).

Consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça (Id.

17301667 - Págs. 1-6), opinando pela procedência do presente conflito, para que seja declarado competente o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Processo nº 0818086-19.2023.8.14.0000

Seção de Direito Penal

SUSCITANTE: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

Relator: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Pela análise dos documentos acostados ao presente conflito, constata-se que o cerne da questão consiste em verificar qual o juízo compete para apurar, processar e julgar o crime de lesão corporal grave ou homicídio tentado.

Pois bem. De acordo com o relatório policial, no dia 18/09/2023 o indivíduo Marcos Custodio de Sousa Pimentel esfaqueou às vítimas Zeandro Afonso Rodrigues e Vagner Júnior Gomes Aguiar. Enquanto isso, Mike de Sousa Pimentel agredia com um pedaço madeira as mesmas vítimas.

Pontua-se, que todas as referidas ações foram praticadas em plena via pública. E, após a consumação do delito os indiciados fugiram, tomando o caminho do rio Tapajós, no qual pularam e nadaram no sentido da empresa
Cargil
.

Em ato contínuo, a guarnição da polícia militar os perseguiu, pois os indiciados se esconderam no rio, precisamente debaixo da esteira da empresa
cargil,
sendo detidos e levados à delegacia de polícia para realização das providencias legais.

Consta no caderno inquisitório, o depoimento da testemunha ocular, Sra. Ana Paula Alves, que afirma que mesmo após a primeira facada os indiciados continuaram tentando esfaquear e agredir às vítimas com pedaço de madeira (Id.

17003653 - Pág. 67), e que somente cessou a agressão depois de intervir juntamente com outros funcionários do quiosque “
Lanche seu Manoel
”, senão vejamos,
in verbis:

“
QUE, quando o individuo que “Sassá” havia dado um tapa levantou-se do chão, este individuo puxou uma faca da cintura e desferiu contra o “Sassá”, vindo atingi-lo a na altura da costela do lado direito; QUE, o referido

individuo ainda desferiu outras facadas contra o “Sassá”, mas este conseguia se esquivar
e somente uma outra o acertou no braço esquerdo; QUE, a
declarante juntamente com outros funcionários conseguiram afastar os dois indivíduos de perto do “Sassá” e quando outras pessoas se aproximaram, os dois indivíduos saíram correndo e pularam dentro rio e foram nadando em direção das instalações da empresa “Carlig”.
Grifado.

Dito isso, consegue-se perceber que a conduta delituosa somente não foi consumada diante do estado de embriaguez dos indiciados e por intervenção das testemunhas, que impediram a consumação do crime, ou seja, circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Desse modo, pela análise circunscreve-se em dúvida acerca do
animus necandi
, portanto, compete ao tribunal do júri o exame do elemento subjetivo do tipo, na fase do
judicium accusations
, podendo desclassificá-lo para outro delito se assim entender, segundo art. 419, do CPP.

Nesse diapasão é a interpretação uníssona do c. STJ.

Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes.
(STJ. AgRg no Agravo em REsp nº 2059287-DF, 6ªT, rel. Min. Olindo Menezes- Desembargador Convocado do TRF1ª, julgado 02/08/2022).

Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la"
(STJ. AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

Assim, julgo improcedente o presente conflito negativo de jurisdição, reconhecendo a competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (tribunal do júri) para processar e julgar o feito, determinando-se que os autos sejam para lá encaminhados.

É o voto.

Belém, 13/12/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 07/02/2024